Tribunal: TJDFT
Processo: 0747947-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747947-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA, CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES contra CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA, CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da n. 0009461-08.1992.8.07.0001. Sem preparo em razão da gratuidade concedida na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024 15:57:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador